Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-50.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008804-50.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO LIMA TOMAZ - CPF: 850.095.471-04 (RECORRENTE), CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS - CPF: 004.765.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SÚMULA 410 DO STJ – MULTA INEXIGÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A MULTA DE ASTREINTES

Entendo que incabível a multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer, posto que, a Reclamada não havia sido intimada pessoalmente, como determina a Súmula 410 do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de restou caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer/não fazer e que, portanto, é devida a multa ora executada no montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

A parte Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para o fim de julgar procedente seus embargos à execução, sob o argumento de que não descumpriu o mandamento judicial, bem assim que a multa é inexigível em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, que a multa por descumprimento de sentença não é devida.

De acordo com o disposto na Súmula 410 do STJ,
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve intimação pessoal da reclamada, nos termos da Súmula 410 do STJ, quanto à sentença de id. 186130287, que acolheu os embargos de declaração, bem como fixou multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, nos seguintes termos:

E, da parte dispositiva, para que sejam acrescentados os trechos a seguir:

Concedo a tutela de urgência requerida, para:

DETERMINAR
que o requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança na conta do requerente, haja vista tratar-se de conta salário. Para o caso de descumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais);

DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da lide;

Por tais considerações, OPINO PELO ACOLHIMENTO dos embargos apresentados.

No mais, permanece a sentença inalterada.

Colhe-se dos expedientes do sistema PJe que a reclamada foi intimada da mencionada sentença somente através de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, contudo não houve expedição de intimação pessoal à reclamada, conforme determina a Súmula 410 do STJ, para cumprimento da ordem judicial.

Vejamos trecho extraído dos expedientes do PJe:

Embora a reclamada possua cadastro para recebimento de citação/intimação pela via eletrônica, esta não foi expedida, havendo intimação somente via DJE. Sabe-se que quando ocorre a intimação pessoal por meio do cadastro eletrônico, o sistema registra “expedição eletrônica”. Resta claro que houve apenas intimação por meio de advogado, via “Diário Eletrônico”.

Logo, diante da ausência de intimação pessoal da reclamada acerca da decisão que determinou a obrigação de fazer/não fazer, não há como se exigir a multa cominatória.

Cito precedente desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Pode-se concluir, portanto, que não houve descumprimento pela parte reclamada,
em razão da ausência de intimação pessoal da reclamada (Súmula 410 do STJ),
de modo que
afasto a incidência das astreintes fixadas na sentença de id. 186130287, no montante acumulado de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida,
excluindo integralmente a multa de astreintes mantida em sede de embargos à execução.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023